Tribunal: TJES
Processo: 0000582-82.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000582-82.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARIA APARECIDA LOBATO PALERMO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 34, DA LEI 6830/80. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Nos termos do
artigo 34,
da
Lei 6830/80,
somente serão admissível embargos infringentes e de declaração em face das sentenças proferidas nas ações de execução fiscal
de valor igual ou inferior a 50 (cinq
u
enta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN,
dispositivo recepcionado pela Constituição Federal de 1988, conforme
depreendido
pelo
e. STF
no RE 637975 (TEMA 408).

II.
Nesse passo, a
tento à extinção da ORTN, o e.
STJ
, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

III.
Na hipótese,
trata-se de demanda executiva fiscal
cujo valor
revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema
395
,
circunstância
que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do
artigo 34, da LEF
.
Precedentes.

IV.
R
ecurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000784-57.2018.8.08.0002

APEL
ANTE
:
MUNICIPIO DE GUACUI

APELAD
A
: MARIA APARECIDA LOBATO PALERMO

J
U
ÍZA
: DR
A
. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

MUNIC
Í
PIO DE GUA
ÇUÍ

em face de sentença proferida pelo Juízo de
Guaçuí
-
1ª Vara, cujo
decis
um

pronuncio
u
a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na presente ação e, em consequência,
extinguiu o feito
nos moldes previstos no art
igo
156,
inciso
V, do CTN, c/c artigo 487,
inciso
II, do
CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, que por “
não ter havida qualquer inércia comprovada e inconteste por parte do Exequente no prosseguimento destes autos, logo, permissa venia, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que, ausentes seus requisitos, especialmente aqueles contidos no art. 40 da LEF, e art. 921, inciso III e respectivos §§, do CPC
”.

Prefacialmente, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A
proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas,
ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (TEMA 408) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 395, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 16.11.2010 com a finalidade de realizar
a cobrança do valor histórico de
R$
353,00
(
trezentos e cinquenta e três reais
)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que referido valor revela-se inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no Tema 395, cuja atualização, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a
R$
616,98

(
seiscentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos
)
, panorama que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes. (...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023)

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª JANETE VARGAS SIMOES, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 20/Apr/2023; dentre outros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Desembargador Relator para não conhecer do recurso.